Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713384-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DERCIZA IONE LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que não houve recolhimento do preparo pela apelante, porquanto a recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Intime-se à parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos presentes documentos comprobatórios de renda, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após, voltem-me conclusos os autos. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador